Tribunal: STF
Processo: ADI 962
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-11
Data de publicação: 1993-11-11

Ementa:
EMENTA:      CONSTITUCIONAL.       AÇÃO      DIRETA      DE
INCONSTITUCIONALIDADE.   MEDIDA   LIMINAR.   CONTRIBUIÇÃO   SINDICAL.
DESCONTO   EM   FOLHA.  SERVIDOR   PÚBLICO.   TRIBUNAL   DE  JUSTIÇA.
CANCELAMENTO. PORTARIA.
          A  portaria, conquanto seja ato de natureza administrativa,
pode  ser objeto de  ação direta se,  como no caso, vem a estabelecer
prescrição em caráter generico e abstrato.
          O  cancelamento  do  desconto,  em  folha,  da contribuição
sindical  de   servidor  público   do  Poder   Judiciario,  salvo  se
expressamente  autorizado,  encerra  orientação que,  prima facie, se
revela  incompativel  com  o  princípio  da  liberdade  de associação
sindical,  que garante  aos sindicatos  o desconto automático daquela
parcela,  tão  logo  haja  a  filiação  e  sua  comunicação  ao órgão
responsável pelo pagamento dos vencimentos.
          A  repercussão econômica  desse cancelamento  autoriza, por
outro  lado,  concluir  pela conveniencia  da  suspensão  cautelar do
dispositivo.
          Medida  liminar deferida, em parte, para que a portaria não
produza  efeitos  em relação  as  deduções a  título  de contribuição
sindical daqueles servidores.